Tribunal: TJSP
Processo: 1024494-08.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ATO ILÍCITO E DEFEITO DE SERVIÇO – Reconhecimento: (a) da existência de ato ilícito e defeito de serviço da parte ré transportadora, consistente no descumprimento dos horários previstos, pelo cancelamento e remarcação de voo que ocasionaram o atraso de 5h30 na chegada dos autores passageiros ao destino final, sem o fornecimento de assistência material adequada pela parte ré; e (b) de que nenhuma

Ementa:
ATO ILÍCITO E DEFEITO DE SERVIÇO – Reconhecimento: (a) da existência de ato ilícito e defeito de serviço da parte ré transportadora, consistente no descumprimento dos horários previstos, pelo cancelamento e remarcação de voo que ocasionaram o atraso de 5h30 na chegada dos autores passageiros ao destino final, sem o fornecimento de assistência material adequada pela parte ré; e (b) de que nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial das partes autoras, nem mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade da transportadora ré pelos danos do ilícito e defeito de serviço reconhecido, visto que a necessidade de manutenção da aeronave, em que lastreada a justificativa apresentada para o atraso superior a quatro horas – no caso dos autos, 5h30-, configura fortuito interno, porquanto relacionado à organização e aos riscos da atividade desenvolvida pela ré transportadora, e consequentemente, não têm o condão de excluir a responsabilidade da parte ré pelos danos resultantes.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Configurado o ato ilícito e o defeito do serviço da parte ré, consistente no descumprimento dos horários previstos, pelo cancelamento e remarcação de voo que ocasionaram o atraso de 5h30 na chegada dos autores passageiros ao destino final, período superior a quatro horas, e não caracterizada nenhuma excludente de sua responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da transportadora aérea na obrigação de indenizar as partes autoras passageiras pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – O atraso de voo doméstico, por período de 5h30, superior a quatro horas, constitui, por si só, fato gerador de dano moral, porquanto com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante – Majorada a indenização por dano moral para a quantia de R$7.000,00, para cada autor, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Reforma da r. sentença para majorar os honorários advocatícios para 15% do valor total da condenação - A verba honorária assim arbitrada atende o disposto no art. 85, caput, §§ 1o e 2o, considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, e revela-se razoável e adequada, no caso dos autos.
Recurso da parte autora provido e recurso da parte ré desprovido.